Tribunal: TJDFT
Processo: 0761830-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR (CONSU). POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a operadora de saúde ré contra a sentença exarada pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que a condenou na obrigação de disponibilizar à parte autora um plano de saúde individual ou familiar e ainda a pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral, em razão da rescisão do plano de saúde coletivo do qual a autora era beneficiária e encontrava-se em tratamento médico para inseminação artificial.
2. Em suas razões recursais, a operadora ré/recorrente alega que a rescisão foi legítima e solicitada pela empresa contratante (Condomínio do Shopping Sul). Ainda alega que o pedido realizado pela autora- de migrar para plano individual - é impossível, pois a operadora não mais comercializa planos individuais. Por fim, alega ausência de dano moral, ante a ausência de ato ilícito praticado pela operadora, pois a rescisão unilateral ocorreu dentro dos ditames legais, e mesmo se assim não fosse, também não haveria dano, pois seria considerada mero descumprimento contratual, incapaz de gerar dano moral. Requer o afastamento da condenação, e subsidiariamente, a redução do quantum.
3. Antes, apenas para contextualizar, registra-se que o pedido realizado no âmbito do processo 0708403-55.2018.8.07.0020, foi para que a operadora ré suportasse as despesas com a fertilização in vitro (FIV), determinação que a ré cumpriu, uma vez que diversas tentativas foram realizadas, conforme documentos de ID 16242995/97.
4. Já a controvérsia apresentada nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade, ou não, da operadora ré incluir a autora plano de saúde de modalidade individual, após a rescisão unilateral e se há ofensa à moral da autora por ter tido interrompido o tratamento médico de fertilização artificial.
5. Pois bem, das provas colacionadas aos autos, de fato tem-se que o pedido de cancelamento unilateral foi realizado pela empresa Condomínio do Shopping Sul (ID 16243715), e a notificação aos beneficiários foi realizada previamente ao efetivo cancelamento (ID 16242989), conforme previsão contratual e art. 17 da Resolução 195/09 da ANS (agência Nacional de Saúde).
6. Todavia, de acordo o art. 1o da Resolução 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) cabia à parte ré/recorrente, diante da rescisão do contrato, ofertar à autora beneficiária plano de saúde na modalidade individual ou familiar, medida esta que não foi cumprida e gerou o ajuizamento da presente ação.
7. Portanto, correta a sentença que condenou a parte ré/recorrente na obrigação de possibilitar à autora a migração para um plano de saúde individual ou familiar.
8. Por conseguinte, não merece prosperar a alegação da ré/recorrente de que a autora realizou pedido impossível, já que a operadora não mais comercializa planos de saúde individuais ou familiares. A não comercialização de tais modalidades de plano de saúde não isenta a operadora ré de cumprir com o disposto no art. 1o da Resolução 19/99 CONSU. Isso porque, o entendimento adotado por este e. Tribunal é que o art. 3o da referida norma não tem aplicabilidade, devendo o direito à saúde ser garantido diante da Constituição Federal (art. 6o) e das diretrizes da Lei 9.656/98. Nesse sentido cito julgado deste tribunal:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CANCELAMENTO. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 195/ANS. OBSERVADOS. ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N.o 19/1999 - CONSU. OFERECIMENTO DE MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO N.o 19/1999 - CONSU. INAPLICABILIDADE. OFENSA À LEI N.o 9.656/98. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde contratado pelo autor, bem como autorize e custeie o seu atendimento domiciliar, mediante o pagamento da contraprestação estabelecida pela parte demandada. 2. A coisa julgada reclama a confusão de demandas, exigindo-se tríplice identidade em seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) - o que não se observa no caso dos autos, razão pela qual se afasta a preliminar suscitada. 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 4. O artigo 1o da Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) determina ser devido, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, o oferecimento ao segurado de plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência. 5. Conquanto o artigo 3o da Resolução n.o 19/1999 - CONSU restrinja sua aplicabilidade às operadoras que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, esse dispositivo não se coaduna com as diretrizes previstas na Lei n.o 9.656/98, razão pela qual a limitação de incidência da norma regulamentar deve ser transposta. Precedentes. 6. De acordo com o entendimento firmado por este Colegiado, em caso de migração de plano de saúde coletivo para individual ou familiar, o preço do novo produto oferecido deve ser condizente com o de mercado, "[...] uma vez que o consumidor não tem direito ao mesmo modelo de custeio do plano coletivo cancelado". 7. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. (Acórdão 1230696, 07200024820188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

9. Dito isso, sem razão também o pedido de afastamento da condenação em danos morais, pois devidamente comprovado pela parte autora que se encontrava em tratamento médico para reprodução assistida e que a paralisação do tratamento traz enormes prejuízos à paciente, que diante do risco do avanço da idade, terá suas chances de sucesso diminuídas (ID 16242985 p.1) Trata-se, portanto, de transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete com intensidade suficiente na esfera de direitos da personalidade da consumidora, atingindo a sua higidez psicológica, desestabilizando a sua integridade anímica com repercussão considerável na esfera dos sentimentos negativos experimentados.
10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, as peculiaridades do caso sob exame, o valor da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo monocrático, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional; impondo-se a sua manutenção por não haver indícios de que o valor arbitrado é excessivo.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas finais, se houver, pela ré/recorrente vencida. Condeno a ré/recorrente em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.